Tribunal: TJMT
Processo: 1022697-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022697-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LOIDE MARIA DE ANDRADE - CPF: 494.577.309-25 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), ALCELENI FOIZER DE LIZA - CPF: 711.204.837-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO.

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. A pretensão recursal é a reforma da sentença
a quo
para que seja julgado procedente o pedido inicial, para reconhecer a inexigibilidade de débito, bem ainda, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.
Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.
Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou improcedente os pedidos da exordial.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes com o arbitramento do dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares:

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias ao nobre Relator, estou abrindo divergência para prover o recurso interposto pelo consumidor, para JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

Na espécie, vislumbra-se que a consumidora Recorrente impugnou o áudio colacionado em sede de defesa (ID 124872195), o qual teria o condão de comprovar a existência do suposto contrato firmado entre as partes, cujo inadimplemento culminou na inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Destarte, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a identidade da voz constante no áudio juntado aos autos, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Dispõe o artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95: "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

Registre-se que a incompetência absoluta pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante artigo 64, § 1.o do Código de Processo Civil, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública.

A propósito:

Ementa: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível No 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014)

VOTO, pois, no sentido de declarar, DE OFÍCIO, a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2.a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022